Tribunal: STF
Processo: Rcl 87933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no Agravo de Instrumento 5034133-55.2023.4.03.0000, confirmada no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.859.639/SP, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a decisão ora impugnada, ao negar seguimento ao Recurso Especial interposto pelo reclamante, o fez sob o fundamento de que o acórdão recorrido possui natureza precária – por tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória – incidindo, por analogia, a Súmula 735 do STF. 



    Acrescentou, ainda, que a controvérsia exigiria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula 7 do STJ. 



    Contudo, como será exaustivamente demonstrado no mérito, a aplicação da Súmula 735 do STF ao caso concreto é indevida e equivocada, pois o acórdão recorrido não versa sobre medida liminar, mas sim sobre decisão definitiva proferida em agravo de instrumento, que manteve a penhora sobre verbas trabalhistas de natureza alimentar, previamente reconhecida em sentença proferida na Justiça do Trabalho. 



    O mesmo se aplica à invocação da Súmula 7 do STJ, uma vez que a natureza alimentar das verbas está expressamente reconhecida em sentença transitada em julgado, sendo, portanto, questão de direito. 



    A decisão reclamada culminou na flagrante desconsideração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria administrativa e de execução civil contra servidor público, especialmente no que tange à efetividade do direito fundamental à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da Constituição Federal), e à proteção das verbas de natureza alimentar(art. 7º, X 2 e art. 100, § 2º da CF/88).



    Ora, ao desvirtuar a interpretação e a aplicação de precedentes vinculantes desta Corte — notadamente os que afirmam a intangibilidade de verbas de natureza alimentar, ainda que em hipóteses de execução contra servidor público ou agente ímprobo, a decisão reclamada indiretamente desrespeita a autoridade do STF, impedindo que se consolide a garantia constitucional da impenhorabilidade das verbas essenciais à subsistência do jurisdicionado.



    Assim, o cabimento da presente Reclamação é irrefutável, como instrumento necessário para assegurar a efetividade do controle concentrado de constitucionalidade e a integridade da jurisdição constitucional, especialmente no tocante à aplicação correta e uniforme de precedentes com força obrigatória (doc. 1, pp. 2-4 - sem os grifos do original).  



    Narra o seguinte:



    Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença de ação civil por improbidade administrativa, ajuizada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em face do ora reclamante, ALEXANDRE MARCOS OTONI, alegando a emissão fraudulenta de cartões de crédito em seu desfavor (Id. 69758307 do Doc. 01) e requerendo o ressarcimento integral do dano causado, no montante de R$1.720.757,37 (um milhão, setecentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros. 



    Em decorrência da sentença prolatada foi determinado o cumprimento da indisponibilidade sobre o imóvel do reclamante, a penhora de bens referente ao valor executado, tanto em sua conta salário quanto em investimentos em seu nome e a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista no CumPrSe nº 001031116.2022.5.15.0138.



    Irresignado, o reclamante apresentou exceção de pré-executividade (id. 338561045 do Doc. 01), apontando, em suma: (i) impossibilidade de bloqueio de verbas da conta salário; (ii) impossibilidade de bloqueio do CDB no C6 Bank, Ag/Cta 1/243680619, na importância de R$ 52.716,95 (cinquenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), haja vista a impenhorabilidade do valor em conta poupança, corrente ou, até mesmo, investimento na importância de 40 salários mínimos; (iii) impossibilidade de penhora no rosto dos autos do cumprimento provisório de sentença no processo trabalhista nº 0010311-16.2022.5.15.0138, por serem verbas de caráter alimentar. 



    Sobreveio decisão (Id. 307699406 do Doc. 01) entendendo pelo desbloqueio da indisponibilidade efetivada na conta salário do reclamante e da indisponibilidade efetivada na conta de titularidade do executado junto ao Banco C6, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, relativa ao seu investimento. 



    Não obstante, quanto ao pedido de desconstituição da penhora no rosto dos autos da ação trabalhista, o juízo monocrático assim decidiu: [...]



    O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, por diversas vezes, contra a indisponibilidade de bens impenhoráveis. Ou seja, os bens impenhoráveis não podem ser alvo da indisponibilidade (Informativo n.º 539, STJ). Inclusive, já entendeu que “os valores investidos em aplicações financeiras cuja origem remonte a verbas trabalhistas não podem ser objeto de medida de indisponibilidade em sede de ação de improbidade administrativa”, vez que isso é uma forma de o trabalhador proteger a sua remuneração contra a inflação e os infortúnios. 



    Faz-se necessário, assim, desconstituir a penhora no rosto dos autos do cumprimento provisório de sentença no processo nº 0010311-16.2022.5.15.0138, uma vez que esta decisão judicial corresponde à determinação de pagamento de verbas salariais do executado, as quais são impenhoráveis, tal como já afirmado acima.



    [...]



    Em face de todo o exposto, o ora reclamante interpôs agravo de instrumento (Id. 283702812 do Doc. 02) contra decisão do juízo de origem que, após já ter determinado o desbloqueio de valores em conta salário e aplicação financeira até o limite legal, manteve a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista n.º 0010311-16.2022.5.15.0138, sustentando que as verbas a serem recebidas “poderiam ter natureza indenizatória”. 



    O agravo foi negado pela 6ª Turma do TRF-3 (Id. 299327818 do Doc. 02), que entendeu possível a relativização da impenhorabilidade diante da remuneração atual do reclamante, desconsiderando o caráter alimentar reconhecido judicialmente na ação trabalhista. 



    Contra esse acórdão, foi interposto Recurso Especial(Id. 304019496 do Doc. 02), fundamentado na violação ao art. 833, IV, do CPC, com vasta jurisprudência do STJ.



    O recurso foi inadmitido monocraticamente (Id. 311889851 do Doc. 02) sob alegação de deficiência formal, ausência de prequestionamento e suposta ausência de dissídio. 



    Foi interposto o competente Agravo em Recurso Especial (Id. 313880905 do Doc. 02), que foi conhecido, mas novamente negado (Fls. 3103-3106 do Doc. 03), com base na Súmula 735 do STF, sob o argumento de que a decisão impugnada teria natureza de tutela provisória e, portanto, precária. 



    Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno (Fls. 3137-3150 do Doc. 03), que também foi desprovido pela Quarta Turma do STJ(Fls. 3179-3182 do Doc. 03), sob os seguintes fundamentos: [...]



    É o que, em apertada síntese, importa relatar (doc. 1, pp. 5-11 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    b) seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5034133-55.2023.4.03.0000, confirmada no AREsp 2859639/SP, determinando, por consequência, a suspensão da penhora no rosto dos autos da Ação Trabalhista n.º 0010311-16.2022.5.15.0138, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional; 



    c) no MÉRITO, que seja a presente reclamação conhecida e julgada integralmente procedente, para o fim de anular a decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n.º 2859639/SP, restaurando-se o trâmite regular do Recurso Especial interposto pelo reclamante, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que este conheça e julgue o mérito do recurso, como entender de direito; 



    (i) subsidiariamente, caso não se entenda pela devolução dos autos ao STJ, que esta Suprema Corte, desde logo, reconheça a ofensa direta à autoridade das suas decisões e determine a desconstituição da penhora sobre as verbas de natureza alimentar, por violação manifesta aos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à proteção do crédito alimentar; (doc. 1, pp. 21-22 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é incabível, pelos motivos que passo a expor.



    No caso, conforme relatado, a parte reclamante ajuizou reclamação contra decisões do TRF3 e do STJ, as quais negaram admissibilidade do recurso especial por ela interposto. Sustenta que essas decisões afrontaram a autoridade das decisões do STF, em especial “no que tange à efetividade do direito fundamental à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da Constituição Federal), e à proteção das verbas de natureza alimentar(art. 7º, X 2 e art. 100, § 2º da CF/88)”.



    Argumenta, ainda, que as Súmulas 735/STF e 7/STJ foram aplicadas equivocadamente ao caso. 



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2016)  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022).  



    No mesmo sentido: Rcl 63.156/MS, DJe de 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe de 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Outrossim, vejam-se os seguintes julgados:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 56.343 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/11/2022).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA COM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Na reclamação, alega-se que, ao desconsiderar o fato de que a ausência de procuração válida do advogado da reclamada torna os atos processuais praticados na origem inexistentes, a autoridade reclamada inobservou a orientação contida na Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, bem como o fato de que o STF firmou entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal. 3. Nos embargos de declaração, busca-se infirmar a decisão, sustentando-se a existência de omissão quanto ao pedido formulado pelo reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para o Supremo Tribunal Federal por alegada violação a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 6. Inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, sobretudo em razão de a alegação do reclamante fundar-se na suposta ocorrência de ofensa à enunciado de súmula consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 115/STJ). 7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 8. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 76.341 ED/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/4/2025).  



    O que pretende a parte reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator